Tribunal: TJBA
Processo: 8002608-86.2022.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002608-86.2022.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO e outros

Advogado(s)
:
JERONIMO CUSTODIO DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO.
DESNECESSIDADE DE PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
NATUREZA EXCLUSIVAMENTE PATRIMONIAL.
CONDENAÇÃO DO ESTADO. NATUREZA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TEMA 984 DO STJ. UTILIZAÇÃO DA TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DA BAHIA

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Crime, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de Casa Nova/BA, que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor de advogado nomeado defensor dativo, em razão de sua atuação em ação penal, diante da inexistência de Defensoria Pública na comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que arbitra honorários a defensor dativo sem a participação formal do Estado no processo penal; (ii) estabelecer se o arbitramento dos honorários advocatícios com base na Tabela da OAB viola o entendimento firmado no Tema Repetitivo 984 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença que fixa honorários advocatícios em favor de defensor dativo possui natureza de título executivo judicial, líquido, certo e exigível, sendo legítima a responsabilização do Estado pelo pagamento, independentemente de sua participação formal no processo penal.

4.
A inexistência ou o desaparelhamento da Defensoria Pública na comarca impõe ao Estado o dever de custear a atuação de defensor dativo, como garantia do direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório.

5.
O entendimento firmado no Tema 984 do STJ não afasta a possibilidade de utilização da Tabela da OAB como parâmetro para o arbitramento dos honorários, limitando-se a afastar sua vinculação obrigatória.

6.
O magistrado criminal é competente para arbitrar os honorários do defensor dativo, por deter proximidade com a causa e melhores condições de avaliar o trabalho desempenhado.

7.
O valor fixad
o
, com base na Tabela da OAB/BA vigente à época, mostra-se razoável e proporcional diante do grau de complexidade da causa, do zelo profissional e da efetiva atuação do defensor dativo ao longo do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1.
A sentença penal que arbitra honorários advocatícios em favor de defensor dativo constitui título executivo judicial, sendo o Estado responsável pelo pagamento quando inexistente Defensoria Pública na comarca.

2.
A Tabela da OAB pode ser utilizada como parâmetro para o arbitramento dos honorários do defensor dativo, sem caráter vinculante, desde que o valor fixado seja razoável e proporcional.

3.
Compete ao Juízo Criminal arbitrar os honorários do defensor dativo que atuou no feito, não sendo necessária a remessa da questão ao Juízo Cível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Constituição do Estado da Bahia, art. 4º, VIII; Lei nº 8.906/1994, arts. 22 a 24; CPC, art. 515, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 416.168/BA, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18.03.2014; STJ, REsp 1.777.957/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2018; STJ, AgInt no REsp 1.742.893/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 25.11.2020; STJ, REsp 1.377.798/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 02.09.2014; STJ, AgRg no REsp 1.615.276/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17.02.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8002608-86.2022.8.05.0052
, em que figuram, como Apelante, o
E
STADO DA BAHIA
, e, como Apelad
o
,
JERONIMO CUSTODIO DA COSTA
(OAB/BA
7.320-A
),

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso
,

REJEITAR
as
PRELIMINARES
suscitadas
e,
no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, para manter inalterados os honorários advocatícios fixados na sentença em favor
do

advogad
o

Bel. Jeronimo
Custodio da Costa
, OAB/BA nº
7.320-A
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04